Tribunal: TJPA
Processo: 0800603-71.2023.8.14.0130
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800603-71.2023.8.14.0130

APELANTE: FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e balança de precisão no interior de imóvel rural, após diligências policiais no contexto de investigação de facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a prova obtida em decorrência da entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial;

(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(iii) saber se é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento fixado no RE 603616/RO (Tema 280/STF).

4. A expressiva quantidade de drogas, o fracionamento em embalagens individuais e a presença de balança de precisão revelam destinação ao tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

5. A dedicação do réu à atividade criminosa, demonstrada pelo contexto da apreensão e pelos elementos dos autos, afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas. 2. Apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade relevante, fracionadas e acompanhadas de balança de precisão, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 3. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e o pagamento de 543 (quinhentos e quarenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) que, no dia 28/06/2023, em um sítio, localizado no KM 04, zona rural de Ulianópolis, o denunciado FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, tinha em depósito droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 35 (trinta e cinco) sachês de substância entorpecente do tipo maconha, 16 (dezesseis) sachês de substância entorpecente do tipo cocaína e 01 (uma) Balança de precisão.

Ao que se apurou, na data mencionada ao norte, policiais civis estavam realizando a segunda fase da operação RESPOSTA, no intuito de localizar indivíduos integrantes da facção criminosa do comando vermelho que participaram do roubou ocorrido na residência BR 010, KM 80, centro, cidade de Ulianópolis PA. Que, no referido roubo, 06 (seis) indivíduos encapuzados, com armamentos longos (pistola, revólver e muitas munições), entraram pela porta da cozinha daquela residência realizando o assalto.

Durante as diligências os policiais identificaram um Sítio localizado no KM 04, zona rural de Ulianópolis, local onde estava sendo utilizado para comercialização de drogas e ali fazia presente o denunciado Felipe Gregory, momento em que os agentes encontraram em posse do denunciado a supracitada droga. (...)”

Em razões recursais (ID 28570803), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar, aduzindo não houve prévia autorização judicial, tampouco demonstração concreta e contemporânea de situação de flagrante delito.

No mérito, requer a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões (ID 31063461), o digno representante ministerial, requer seja conhecido o Recurso de Apelação e, no mérito, seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado pela defesa.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação em exame, mas, no mérito, pugna pelo não provimento, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da invasão domiciliar.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar, aduzindo não houve prévia autorização judicial, tampouco demonstração concreta e contemporânea de situação de flagrante delito.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, policiais civis estavam realizando a segunda fase da operação RESPOSTA, no intuito de localizar indivíduos integrantes da facção criminosa do comando vermelho que participaram do roubou ocorrido na residência BR 010, KM 80, centro, cidade de Ulianópolis PA. Que, no referido roubo, 06 (seis) indivíduos encapuzados, com armamentos longos (pistola, revólver e muitas munições), entraram pela porta da cozinha daquela residência realizando o assalto. Durante as diligências os policiais identificaram um Sítio localizado no KM 04, zona rural de Ulianópolis, local onde estava sendo utilizado para comercialização de drogas e ali fazia presente o denunciado Felipe Gregory, momento em que os agentes encontraram em posse do denunciado a supracitada droga.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, realizaram a diligência na casa do apelante em razão da suspeita fundada de ocorrência de crime, tendo sido o apelante encontrado em estado de flagrância.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.” (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Almeja a desclassificação do art. 33 para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre tráfico de drogas e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a desclassificação para posse de drogas para consumo próprio.

Isso porque, conforme o Laudo nº: 2023.02.001257-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 27079216), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína e de maconha, já fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito. Vejamos:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Material 1: 16 (dezesseis) pequenos sacos plásticos transparentes “zip”lock” contendo substância pulverulenta branca. Material 2: 35 (trinta e cinco) pequenos sacos plásticos transparentes “zip”lock” contendo erva seca prensada.

3 - DOS EXAMES: Os materiais foram pesados em balança analítica digital obtendo-se uma massa bruta total de: Material 1: 13,685 g (treze gramas, seiscentos e oitenta e cinco miligramas) ver Imagem 1. Material 2: 42,149 g (quarenta e dois gramas, cento e quarenta e nove miligramas) ver Imagem 2. O material 1 foi submetido às seguintes análises: a-Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado; b-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – Bruker Alpha II). O material 2 foi submetido às seguintes análises: a-Análise macroscópica; b-Reação de Duquenois-Mustapha e Fast-Blue B; c-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR – Bruker Alpha II).

4 - DO RESULTADO: - Material 1 Obtiveram-se os seguintes resultados para os exames realizados: a-Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado positiva para o grupo dos Alcalóides, ao qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína; b-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier: o espectro dos materiais analisados coincide com o espetro da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína. - Material 2 Obtiveram-se os seguintes resultados para os exames realizados: a-Análise macroscópica: erva seca constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio. b-Reação de Duquenois-Mustapha e Fast-Blue B: positivo para grupo químico dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L.; c-Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR): espectro de infravermelho do material analisado coincide com o espectro de referência do Tetrahidrocannabinol (THC). (...)”

O STJ já firmou entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o tráfico. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)" destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, em diligência a Operação Resultado, chegarem ao local, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes prontas para comercialização e balança de precisão.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga e o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da quantidade de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

2.2. Da aplicação do tráfico privilegiado.

Ora, o contexto em que se deu a prisão revela uma estrutura organizada voltada à mercancia de drogas, muito além de um ato isolado ou episódico. A presença de petrechos como balança de precisão, juntamente da quantidade expressiva de cocaína e maconha fracionada para comercialização, demonstra, com clareza, que o apelante se dedica ao tráfico de entorpecentes como meio de vida.

Conforme ressaltado na sentença prolatada pelo Juízo a quo, essa realidade nega a caracterização de eventualidade ou ausência de habitualidade na conduta delitiva, tal como exigido pela jurisprudência para a concessão da minorante em questão.

De forma coerente, o Ministério Público também se manifestou contra a concessão do privilégio, com base na configuração de elementos objetivos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos, afastando a minorante sempre que restar evidenciada dedicação habitual ao tráfico:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AF ASTAMENTO DA MINORANTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso concreto, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Verifica-se que a instância de origem, depois de minuciosa análise dos fatos e provas produzidos nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas. A diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios e caderno com anotações) apreendidos, somados aos depoimentos dos policiais acerca da traficância da paciente, revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

3. Conclui-se que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem. Torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.835/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Portanto, diante da quantidade de droga fracionada apreendida e apetrechos típicos do tráfico, como balança de precisão, entendo que não se encontra presente o requisito subjetivo da não dedicação à atividade criminosa, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026